Tribunal: TJSP
Processo: 2264228-05.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 5.332, de 12 de novembro de 2019, de Matão, que impõe a publicação dos nomes dos empregados das empresas terceirizadas que prestam serviços ao Município, seus cargos, jornada de trabalho e também os seus salários, mediante relação e atualização periódica a ser remetida para cada qual dos entes públicos locais pelas empresas contratadas. Informações

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 5.332, de 12 de novembro de 2019, de Matão, que impõe a publicação dos nomes dos empregados das empresas terceirizadas que prestam serviços ao Município, seus cargos, jornada de trabalho e também os seus salários, mediante relação e atualização periódica a ser remetida para cada qual dos entes públicos locais pelas empresas contratadas. Informações que atingem dados recobertos pelo direito à privacidade de particulares empregados de empresas contratadas pelo Poder Público. Afronta ao preceito do artigo 111 da Constituição do Estado. Disposição que ainda interfere no conteúdo do contrato administrativo, impondo nova obrigação ao contratado e, assim, interferindo no seu equilíbrio econômico. Regra do artigo 117 da Constituição do Estado. Ação direta julgada procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2264228-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MATÃO, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MATÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE. VENCIDO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO BÁRTOLI (COM
DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Processo n. 2264228-05.2019.8.26.0000
Autor: PREFEITO MUNICIPAL DE MATÃO
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO
Voto n. 22.166
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 5.332,
de 12 de novembro de 2019, de Matão, que impõe a
publicação dos nomes dos empregados das empresas
terceirizadas que prestam serviços ao Município, seus
cargos, jornada de trabalho e também os seus salários,
mediante relação e atualização periódica a ser remetida
para cada qual dos entes públicos locais pelas empresas
contratadas. Informações que atingem dados recobertos
pelo direito à privacidade de particulares empregados de
empresas contratadas pelo Poder Público. Afronta ao
preceito do artigo 111 da Constituição do Estado.
Disposição que ainda interfere no conteúdo do contrato
administrativo, impondo nova obrigação ao contratado e,
assim, interferindo no seu equilíbrio econômico. Regra do
artigo 117 da Constituição do Estado. Ação direta julgada
procedente.
Adotado o relatório de fls. 95, “trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município
de Matão visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no
5.332, de 12 de novembro de 2019, do Município de Matão, que dispõe
́ficam os órgãos públicos do município de Matão da administração direta
ou indireta, Câmara Municipal, autarquias, empresas de economia mista,
obrigadas a publicar os nomes dos sócios e dos empregados das empresas
terceirizadas que prestam serviços ao município, seus cargos e jornada de
trabalho, no portal da transparência e em seus sítios ofícios na internet`,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque, segundo ele, viola o disposto nos artigos 5o, 47 e 144, da
Constituição do Estado de São Paulo. Aduz que a matéria tratada na
norma municipal, de autoria parlamentar, envolve ato típico de gestão
administrativa. Diz que estão presentes os requisitos para a concessão da
liminar e, ao final, requer seja declarada a inconstitucionalidade da lei
impugnada.”
Deferida a liminar, pelo I. Des. Ricardo
Anafe (fls. 95/100), foram prestadas informações pela Câmara Municipal,
defendendo a constitucionalidade da lei e remetendo mesmo a precedente
deste Órgão Especial no julgamento de direta concernente a lei de análogo
teor (fls. 111/117).
A Procuradoria de Justiça foi pela
improcedência (fls. 244/256).
É o relatório.
A lei municipal atacada prevê o seguinte:
“Art. 1o - O Poder Executivo e Legislativo,
bem como os demais órgãos da administração pública direta e indireta,
Autarquias e Empresas de Economia Mista do Município de Matão/SP,
ficam obrigados a publicar em seus sítios na internet e no Portal da
Transferência, a cada mês, o nome dos sócios e dos empregados
contratados pelas empresas particulares que prestam serviços aos órgãos
públicos de Matão/SP, além de seus cargos, jornada de trabalho, lotação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário.
Art. 2o - As empresas que prestam serviços
ao Município, e aos demais órgãos e entidades mencionadas no artigo 1o,
deverão fornecer relação mensal, para cada ente público, de todos os
empregados por elas contratados, que estejam exercendo suas atividades
na municipalidade.
Art. 3o - Entende-se por empresas
prestadoras de serviços, para os fins desta lei, aquelas contratadas pela
administração para fornecer serviços de mão de obra em geral.
Art. 4o - A publicação da relação dos
empregados, conforme estabelecida nesta lei, atendendo aos princípios
previstos na Lei Federal no 12.527/11 LAI Lei de Acesso à Informação,
deverá constar em local próprio e visível no sítio da entidade e/ou órgão
público específico que contratar o serviço e no Portal da Transparência.
Art. 5o - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições em contrário.”
Pois, de início, reconhece-se e mesmo se
assenta, tal qual está nas informações da Câmara Municipal, que realmente
este Órgão Especial já apreciou, em 2017, lei bastante semelhante. Veja-se
a ementa:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei n° 13.939, de 29 de dezembro de
2.016, do Município de Ribeirão Preto, que dispõe sobre a publicação, nos
sítios oficiais, dos nomes dos empregados das empresas prestadoras de
serviços terceirizados que atuam junto à administração publica direta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indireta
Prestígio da publicidade e transparência dos atos
administrativos corolário dos princípios constitucionais da administração
pública (artigos 37, caput, da CF e 111 da CE)- Inexistência de afronta
aos artigos aos artigos 5o, 25, 47, inciso II, 144 e 176, inciso I, da
Constituição
Estadual

Ação
improcedente.”
(ADI
n.
2141946-33.2017.8.26.0000, rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, j.
08.11.2017)
O precedente ainda remete a julgado da
Suprema Corte, a validar lei estadual, de iniciativa parlamentar, que
determinava a divulgação de dados de contratos administrativos de obras
públicas (ADI 2444, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG
30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015).
E, de fato, induz pleno prestígio ao
princípio constitucional da transparência e, a consumá-lo, aos preceitos da
Lei de Acesso a Informação, a divulgação de dados de contratos
administrativos. É de resto o que dispõe o artigo 8o, parágrafo 1o, inciso IV,
assim no sentido de que se deverá divulgar, independentemente de
requerimento, em local de fácil acesso, dentre outras, informações
concernentes a procedimentos licitatórios, “bem como a todos os contratos
celebrados.”
Sucede
que
a
lei
municipal
aqui
questionada, mais que dados de contratos com terceirizados, e mesmo
mais que os nomes dos sócios e até dos empregados destas empresas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determina a divulgação, como se viu, de cargos, jornada de trabalho e, frise-
se, inclusive dos salários respectivos.
Mas, a propósito, já se havia apontado na
decisão liminar, da lavra do Des. Ricardo Anafe:
“Não se olvida que a publicidade e a
transparência são princípios que devem reger a atuação da Administração
Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal e artigo
111 da Constituição do Estado de São Paulo.
Todavia, in casu, a norma municipal
questionada determina a publicação na rede mundial de computadores do
nome dos sócios e dos empregados das empresas (particulares)
terceirizadas que prestam serviços ao Município, bem como seus cargos,
jornada de trabalho, lotação e salário, o que, em princípio, não encontra
apoio na Constituição, ao revés, configura ofensa à intimidade das
pessoas diante da divulgação de informações pessoais, que veem sua
privacidade exposta publicamente (artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal).
(...)
Nessa toada, a hipótese dos autos envolve
dados pessoais não de servidores públicos, mas de particulares, o que, em
princípio, se distancia de informações públicas ́de interesse coletivo ou
geral`, conforme estabelece a Lei Federal de Acesso à Informação (Lei no
12.527/2011), bem como do princípio da publicidade, na sua vertente mais
específica, a da transparência dos atos do Poder Público, que diz respeito
aos agentes estatais agindo nessa qualidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E de se realçar, ainda, que esta decisão
deferitória da tutela provisória foi objeto de agravo interno, mas
desprovido por este Colegiado (fls. 230/236).
Insista-se, não se trata apenas de divulgar
informações sobre os contratos administrativos, mas de dados pessoais
cobertos pelo direito à privacidade de empregados de empresas privadas,
ainda que prestadoras de serviços ao Poder Público. Não são apenas os
sócios, mas os nomes dos empregados; não são apenas suas funções e
remuneração respectiva, mas a individualização de cada empregado e de
seu salário.
Ainda mais, não se trata apenas da
identificação necessária do terceirizado quando ele se apresenta à prestação
do serviço delegado diante do particular. Tem-se lista periódica
indistintamente publicada com o seu nome e seu salário, de novo, sem que
ligado à Administração, porque empregado de empresa privada.
A rigor, tem-se já por aí vulneradas como
ainda está na decisão inicial
a razoabilidade e proporcionalidade,
conforme o preceito do artigo 111 da Constituição Estadual, aqui anotando-
se, de um lado, a causa aberta que caracteriza a direta de
inconstitucionalidade, de modo a se poderem reconhecer outras
incompatibilidades constitucionais da lei combatida, independentemente
daquelas arguidas (STF, ADin n. 3.576-2/RS, Tribunal Pleno, rel. Min.
Ellen Gracie, j. 22.11.2006) e, de outro, que este Colegiado não se furta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitir a parametricidade direta com o dispositivo constitucional citado
(ADI n. 0033441-11.2019.8.26.0000, Beretta da Silveira, j. 11.12.2019;
ADI n. 2256101-78.2019.8.26.0000, rel. Des. Antonio Carlos Malheiros,
j. 11.03.2020).
Porém, ainda mais, quando se impõe na
normatização em tela a publicação mensal, e mediante atualização com
igual periodicidade, de informes sobre o pessoal empregado e
sucessivamente contratado, mas que as empresas contratadas devem
laborar
e remeter a cada qual dos entes públicos municipais, da
Administração direta e indireta , com as jornadas de trabalho, as funções e
os salários, invade-se matéria própria das condições em si da contratação,
portanto desde o edital até o conteúdo do contrato e obrigações das pessoas
jurídicas terceirizadas.
Dito de outro modo, malgrado se atribua
dever de divulgação à Administração, ao mesmo tempo se atribui
obrigação às empresas particulares contratadas de fornecer e atualizar
mensalmente a relação dos empregados, com funções e salários, o que
constantemente se altera, ainda se impondo remeter a todos os entes
públicos locais
, com isso afetando-se os próprios contratos
administrativos e a fixação, que se faz conforme o edital, de seu conteúdo,
de suas cláusulas, note-se, em função do que se estabelece o preço a pagar
e, assim, afetando-se afinal a própria base do equilíbrio econômico
financeiro do ajuste.
Destarte, o que a lei questionada acaba por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer, posto que animada pelo propósito elogiável de prestígio à
publicidade, é onerar o contratado com obrigação que pode não estar
pactuada, por isso que interferindo no conteúdo de contrato administrativo
firmado, desequilibrando a base de atribuição dos ônus a cada qual dos
contratantes e, com isso, a tisnar o equilíbrio econômico do ajuste.
Em acórdão deste Colegiado e de mesma
relatoria (ADI n. 2216010-43,2019.8.26.0000), tratando do tema e, pois,
da previsão do art. 117 da Constituição Estadual, remeteu-se igualmente a
liminar concedida pelo I. Des. Ricardo Anafe e a precedente da Suprema
Corte por ele colacionado, acerca da necessária preservação do equilíbrio
econômico do contrato administrativo, assim no sentido de que “essa
preservação não se impõe por razões de equidade, mas por imposição do
interesse público; em razão dele é que se faz necessária a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
Administração, considerada a relação aceita pelas partes no momento da
contratação [= permanência da correspondência entre as prestações no
tempo]. Há, no caso, alteração dessa relação, do que decorre
descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter serviço adequado em
favor dos usuários; a lei avançou sobre a política tarifária estabelecida
contratualmente e sob o controle do poder concedente, introduzindo
elemento novo na relação contratual entre o poder concedente e o
concessionário”. (ADI n. 2733/ES, rel. Ministro Eros Grau, j. em
26.10.2005)
Ainda a propósito, deste Órgão Especial,
vale conferir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 3.217, de 5 de novembro de 2019, de
iniciativa parlamentar, dispondo sobre normas gerais e critérios para a
manutenção da pavimentação urbana. Vício de iniciativa. Inocorrência.
Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal
Federal. Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão
administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de
administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos
constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Imposição de
obrigação onerosa aos prestadores do serviço público de pavimentação,
afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
administrativos, em clara violação a preceito constitucional (art. 117 da
Constituição Estadual). Precedentes. Prazo regulamentar. Inadmissível a
fixação pelo Legislativo de prazo para que o Executivo regulamente a
norma. Afronta aos arts. 5o, 47, II e XIV e 144 da Constituição
Bandeirante.
Ação
procedente.”.
(TJSP,
Ap.
Civ.
2051614-15.2020.8.26.0000,
rel.
Des.
Evaristo
dos
Santos,
j.
12.08.2018).
“Ação direta de inconstitucionalidade. São
José do Rio Preto. Lei municipal n. 12.930, de 25 de abril de 2018, de
iniciativa parlamentar, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de
adesivos com o telefone do 'Disque-denúncia 197' nos ônibus do
transporte coletivo urbano” no âmbito daquele Município. Vício de
iniciativa caracterizado. Ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei impugnada que importou a prática de atos de governo e de caráter
administrativo,
próprios
do
Poder
Executivo.
Matéria
cuja
regulamentação está inserida na esfera privativa do Chefe do Poder
Executivo. Violação dos arts. 5o e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição do
Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Carta Paulista.
Norma impugnada que, ademais, importou violação à garantia do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Dever do
Poder Público de manter as condições do contrato no curso de sua
execução, até seu termo final. Caracterização de ofensa aos arts. 117, 120
e 159, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade caracterizada.
Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente.” (TJSP, ADI n.
2142720-29.2018.8.26.0000, rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
03.10.2018).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 4.549, de 05 de dezembro de 2017,
do Município de Atibaia, que “dispõe sobre a instalação de cartazes,
adesivos ou placas indicativas com o itinerário percorrido pelos veículos
de transporte coletivo urbano, no Município de Atibaia”, informes esses a
fixar nos coletivos, terminais e Rodoviária Lei eivada do vício de iniciativa
legislativa e que invade a reserva legal de atribuições do Poder Executivo,
violando o princípio da separação dos poderes, ao cuidar da organização
e administração de serviço público de transporte coletivo, cuja iniciativa é
de competência privativa do Chefe do Poder Executivo INTERFERÊNCIA
NO CONTRATO DE CONCESSÃO Imposição de assunção de custos à
margem ou à revelia do contrato de concessão, com oneração direta da
empresa concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município e, por conseguinte, com indevida intromissão na economia e
custeio dos ajustes a cargo do Município, afetando o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato Lei impugnada que afronta os
princípios da separação de poderes e da reserva de administração, por
contrariar os artigos 5o, caput, 47, II, XI, XIV e XVIII; 117; 119; 120 e
159, da Constituição Estadual, de obediência obrigatória pelos
Municípios, por força do art. 144 da mesma Carta Pretensão procedente.
Ação
julgada
procedente.”.
(TJSP,
Ap.
Civ.
n.
2234120-
90.2019.8.26.0000, rel. Des. João Carlos Saletti, j. 06.05.2020)
Impende ter em conta, com efeito, a
previsão dos artigos 117 e 120 da Constituição Estadual. Pelo primeiro,
dispõe-se que “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”; e, pelo
segundo, que “os serviços públicos serão remunerados por tarifa
previamente fixada pelo órgão executivo competente, na forma que a lei
estabelecer.”
Daí, enfim, prosperar o pedido inicial.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PROCEDENTE a presente ação direta, tornada definitiva a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedida.
CLAUDIO GODOY
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.511
Direta de Inconstitucionalidade no 2264228-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Prefeito do Município de Matão
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Matão
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Adoto o relatório constante do voto do E.
Relator, porém ouso divergir da posição de Sua Excelência, por
julgar ser hipótese de procedência apenas parcial do pedido
formulado na ação direta.
Sendo possível a declaração parcial de
inconstitucionalidade, essa deve ser a regra, preservando-se o
regular exercício da função legislativa e a legitimidade democrática
do legislador. Nesse sentido leciona Gilmar Ferreira Mendes: “A
doutrina e a jurisprudência brasileiras admitem plenamente a teoria
da divisibilidade da lei, de modo que, tal como assente, o Tribunal
somente deve proferir a inconstitucionalidade daquelas
normas viciadas, não devendo estender o juízo de censura às
outras partes da lei, salvo se elas não puderem subsistir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma autônoma.” 1.
2. No caso sob julgamento, verifico que a
norma questionada dispõe sobre a publicação de alguns dados das
empresas que prestam serviços ao Legislativo e à administração
direta e indireta de Matão, iniciativa que, além de necessária, por
concretizar no âmbito municipal o princípio constitucional da
publicidade na administração pública (artigo 37 da Constituição
Federal e artigo 111 da Constituição do Estado), prescinde de
impulso legislativo do Chefe do Poder Executivo, não constando do
rol taxativo previsto no artigo 24, parágrafo 2o da Constituição do
Estado, bem como não invade concretamente atribuições do
Executivo, de sorte a ofender materialmente a regra da separação
dos poderes.
A publicidade, no Estado Democrático de
Direito, é a regra, à qual o administrador não pode se furtar a
pretexto de conveniência e oportunidade. E a norma contestada,
em sua maior parte e ressalvado o que será detalhado adiante, não
se mostrou incompatível com a razoabilidade e a proporcionalidade,
princípios também insculpidos no artigo 111 da Constituição
1 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. Editora Saraiva. São Paulo, 2012. Pg.
1516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulista. Apenas garantiu aos munícipes a informação, direito
fundamental de aplicabilidade imediata, sobre contratações pagas
com dinheiro público, conferindo-lhes transparência.
3. A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se nos autos pela improcedência do pedido, diante da
constitucionalidade da norma atacada: “Seu conteúdo envolve
transparência governamental, consistente em informação destinada
ao público, a ser publicada pela Administração Pública direta e
indireta, em seus sítios na internet, a cada mês, a respeito dos
nomes dos empregados contratados pelas empresas particulares
que prestam serviços de mão-de-obra em suas sedes, instalações,
equipamentos públicos e bens em geral. Como expõe a doutrina
(Wallace Paiva Martins Junior. “Princípio da publicidade”, in
Princípios de Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2012, pp.
233-258, organização Thiago Marrara), em linha de princípio, a
disciplina legislativa da publicidade administrativa não se revela
como matéria que mereça trato normativo por impulsão exclusiva
do Chefe do Poder Executivo porque a matéria se situa na iniciativa
legislativa comum ou concorrente que é a regra, enquanto é
excepcional a atribuição de reserva a certa categoria de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidades e órgãos. Com efeito, a lei que disciplina a publicidade
administrativa não demanda iniciativa reservada do Chefe do Poder
Executivo e nem se insere na reserva da Administração. (...)
Reitero, inclusive, o entendimento constante de parecer exarado em
caso semelhante, que também tratava a respeito da divulgação de
dados pela Administração Pública, só que naquele caso, a
divulgação dizia respeito às multas de trânsito aplicadas na
Comarca de Atibaia. No caso, esse colendo Órgão Especial julgou
improcedente a ação (...). O Supremo Tribunal Federal, apreciando
o recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de
Atibaia na ADI mencionada, pronunciou a constitucionalidade de
ampliação dos canais de transparência da gestão pública
refutando a iniciativa legislativa reservada: (...).”
4. Não se pode confundir, nesse esteio, 'dar
transparência' com 'gerir', ou 'administrar'. As escolhas da
administração, no exercício de sua função constitucional típica,
devem ser, por mandamento constitucional, em regra, publicizadas,
inexistindo inconstitucionalidade, portanto, em norma editada com
esse fim.
Com efeito, espera-se das autoridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipais que, de acordo com sua competência e autonomia
constitucionalmente garantidas2, divulguem ao munícipe e à
sociedade, da forma mais ampla e transparente possível,
informações de interesse público.
O comando legal ora atacado nada mais fez
do que determinar a divulgação de informação pública
relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o
controle sociais sobre contratações realizadas pelo Poder
Público.
5.
Ao
discorrer
sobre
os
princípios
constitucionais do Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira
de Mello elucida a conexão umbilical entre o princípio da
publicidade e o direito à informação sobre assuntos de
interesse público, e com os fundamentos do Estado brasileiro:
“não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o
poder reside no povo (art. 1o, parágrafo único, da Constituição),
ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos
interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente
afetados
por
alguma
medida.
Tal
princípio
está previsto
2 Constituição do Estado de São Paulo, “Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa
e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente no art. 37, caput, da Lei Magna, ademais de
contemplado em manifestações específicas do direito à informação
sobre os assuntos públicos, quer pelo cidadão, pelo só fato de sê-
lo, quer por alguém que seja pessoalmente interessado. É o que se
lê no art. 5o, XXXIII (direito à informação) (...).”3
6. Ante a preocupação cada vez maior das
autoridades públicas, em todas as esferas, de implementar medidas
que deem efetividade aos direitos à informação e à publicidade, foi
editada a Lei federal no 12.527/2011, conhecida como “Lei de
Acesso à Informação4”. Como diretrizes5, a norma prevê: “I -
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção; II - divulgação de informações de interesse
público, independentemente de solicitações; III - utilização de
meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na administração pública; V - desenvolvimento
do controle social da administração pública.” (grifado).
O artigo 8o da Lei no 12.527/2011 impõe, entre
3 Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2012, p. 117,
grifado.
4 Regula o acesso à informação previsto no previsto no inciso XXXIII do artigo 5o, no inciso II do
§ 3o do artigo 37 e no § 2o do artigo 216 da Constituição Federal.
5 Artigo 3o, Lei no 12.527/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros, o dever dos órgãos e entidades públicas de “promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local
de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas
ou custodiadas. §1o Na divulgação das informações a que se
refere o caput, deverão constar, no mínimo: (...) V- dados gerais
para o acompanhamento de programas ações, projetos e obras
de órgãos e entidades (...) §2o Para cumprimento do disposto
no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos
os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de
computadores (internet) ” (grifado).
7. É certo que essas normas gerais se aplicam
a todos os entes da federação. Logo, vale observar que o novo ato
normativo de Matão, repete-se, facilita o acesso da comunidade
local a informações que permitem maior controle das ações de
gestores públicos nas contratações de prestadores privados de
serviço, sobretudo de mão de obra. Foram oportunizados ao
cidadão, pela via legislativa, o conhecimento e o acompanhamento
da regularidade desses contratos celebrados com vistas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento do interesse público.
8. As regras nacionais de amplo acesso da
população às informações de interesse público tornam induvidosa a
adequação da lei municipal de Matão, em sua quase integralidade,
às Constituições Estadual e Federal.
9. Somado ao fato de que o encargo trazido
pela lei impugnada consiste na materialização de postulados
constitucionais expressos, não é possível falar-se em ruptura ou
sequer impacto na equação econômico-financeira entre os
contratantes e a administração pública. Frise-se: a norma apenas
determinou a inserção de dados no sítio eletrônico oficial do órgão
ou entidade pública municipal, tarefa que pode ser realizada por
funcionário(s) já designado(s) para tanto.
Não se constata qualquer contrariedade à
Constituição na imposição legal de que a administração pública
exerça atividade executiva que lhe é inerente. Caberá ao
Executivo, segundo critérios de oportunidade e conveniência,
exarar normas administrativas que, ao darem cumprimento à
referida lei no seu âmbito, adequem a sua estrutura preexistente,
valendo ressaltar, a título de exemplo, que os Portais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Transparência oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipais de
Matão já existem6.
Nesse
particular,
convém
destacar
outro
excerto do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: “(...) não há
como se vindicar espaço inerente à reserva da Administração por
carecer de exclusividade - explicitamente declarada na Constituição
- para a disciplina do assunto que, como visto, pode ser objeto de
lei de iniciativa comum ou concorrente. Tampouco é admissível a
arguição de ofensa ao art. 25 e art. 176, I da Constituição
Estadual. A lei local não criou encargo novo para a
Administração Pública municipal porque a divulgação oficial
de informações, para além da publicação dos atos da
Administração no órgão oficial, já existe; objetiva-se apenas,
com a lei impugnada, prescrever conteúdo suficiente da publicidade
governamental. Ademais, o exame dessa matéria demandaria
análise de fato, que desborda dos estreitos limites desta via. É
conveniente assentar que se trata de verdadeiro sofisma a
alegação de que toda e qualquer lei que gere despesa só possa
advir de projeto de autoria do Executivo. O Supremo Tribunal
6http://transparencia.matao.sp.gov.br/;
https://www.camaramatao.sp.gov.br/portal/transparencia - acesso em 22 de setembro de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal tem estimado que “não procede a alegação de que
qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto
pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa
parlamentar estão previstas, em 'numerus clausus', no artigo 61 da
Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da
Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores
e órgãos do Poder Executivo” (RT 866/112). Converge a esse
raciocínio a inafastável consideração de que o argumento obstativo
só teria eficácia, 'ad argumentandum tantum', ao exercício
financeiro correspondente ao da lei, não alcançando os demais
subsequentes. Com efeito, a inconstitucionalidade seria limitada e
parcial ao exercício financeiro da promulgação da norma, sugerindo
seu amoldamento à declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto ou de interpretação conforme à Constituição,
para tornar inaplicável a lei somente no exercício financeiro de sua
promulgação.”
10. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo
Órgão Especial em feito absolutamente semelhante:
“AÇÃO
DIRETA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCONSTITUCIONALIDADE Lei n° 13.939, de 29 de dezembro
de 2.016, do Município de Ribeirão Preto, que dispõe sobre a
publicação, nos sítios oficiais, dos nomes dos empregados
das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam
junto à administração pública direta e indireta Prestígio da
publicidade e transparência dos atos administrativos corolário
dos princípios constitucionais da administração pública
(artigos 37, caput, da CF e 111 da CE)- Inexistência de afronta aos
artigos aos artigos 5o, 25, 47, inciso II, 144 e 176, inciso I, da
Constituição Estadual
Ação improcedente.” (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade
2141946-33.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/11/2017;
Data de Registro: 09/11/2017, grifado).
Também em outros casos que versavam sobre
a concretização do princípio constitucional da publicidade no âmbito
da administração pública municipal, já decidiu este Órgão Especial
pela
improcedência
do
pleito:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 2.077/2019 do Município de
Guarantã Legislação que cria o sistema de transmissão online e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gravação das sessões de licitações, no Município
Vício de
Iniciativa Inocorrência. Norma atenta ao cumprimento do princípio
de publicidade e dever de transparência da Administração. Poder
de suplementar a legislação federal e estadual, naquilo que couber
Tema 917 de Repercussão Geral Ação improcedente.”7
Igualmente:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 3.277, de 16 de julho de 2019,
do Município de Nova Odessa, que dispõe sobre a publicação no
site oficial da Prefeitura Municipal de informações concernentes a
procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e
resultados, bem como todos os contratos celebrados

Inobservância do princípio da publicidade, que dispõem sobre a
transparência governamental - Ação improcedente.”8
11. Por tais fundamentos, no caso dos autos,
julgo parcialmente procedente pedido, apenas para decretar a
invalidade da expressão “além de seus cargos, jornada de trabalho,
lotação e salário”, constante do artigo 1o e, por conseguinte, da
expressão “, seus cargos e jornada de trabalho”, inserida na
7 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2231533-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020
8 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2176155-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos
Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de
Registro: 07/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ementa, ambas da Lei no 5.332, de 12 de novembro de 2019, do
Município de Matão.
Nesse ponto, reputo que, embora seja apta ao
alcance da finalidade de divulgação de informações sobre
contratações públicas, a medida deve ser sopesada com o direito
fundamental à privacidade de alguns dados pessoais nela tratados,
consoante também ressaltado pelo E. Relator em seu voto.
Nessa linha de raciocínio, em juízo de
ponderação e em respeito aos importantes precedentes deste
Órgão Especial sobre a questão, considero que a lei atenderá à sua
finalidade com a divulgação somente dos nomes dos sócios e
dos empregados das empresas prestadoras de serviço. O dever
de divulgação das demais informações mostrou-se invasivo da
privacidade e desproporcional, quando cotejado com a vantagem
almejada pela publicação.
12. Ante o exposto, por este voto, julga-se
parcialmente
procedente
o
pedido,
para
declarar
a
inconstitucionalidade apenas da expressão “além de seus cargos,
jornada de trabalho, lotação e salário”, constante do artigo 1o e, por
conseguinte, da expressão “, seus cargos e jornada de trabalho”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inserida na ementa, ambas da Lei no 5.332, de 12 de novembro de
2019, do Município de Matão.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
12BCF0C7
14
27
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
12C53C3E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2264228-05.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.